Tribunal: TJBA
Processo: 0000220-87.2014.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000220-87.2014.8.05.0035 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CACULE METALURGICA LTDA Advogado(s): CUSTODIO LACERDA BRITO, MARIA LUIZA LAUREANO BRITO APELADO: ALEXANDRE MENEZES DE SANTANA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EQUIVOCADA FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob fundamento de ausência de interesse processual da parte autora. A parte Apelante pleiteou, inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando dificuldades financeiras. No mérito, sustentou que não houve abandono da causa, uma vez que o processo tramitava regularmente e se encontrava pendente de providência do juízo. Afirmou, ainda, que a extinção foi fundamentada de forma inadequada, uma vez que o fundamento legal aplicado (art. 485, VI) não corresponde à hipótese dos autos, que, se configurada, demandaria a observância da intimação pessoal prevista no §1º do mesmo artigo. Ao final, requereu a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve equívoco na fundamentação da sentença ao aplicar o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao invés dos incisos II ou III do mesmo dispositivo legal; e (ii) se a extinção do processo poderia ter ocorrido sem a prévia intimação pessoal da parte autora, conforme exige o §1º do art. 485 do CPC. III. Razões de decidir 3. A extinção do processo por ausência de interesse processual exige a verificação da inadequação da via eleita ou da desnecessidade de tutela jurisdicional, conforme o art. 17 do CPC, o que não se configura na hipótese, já que a ação monitória proposta visa à cobrança de cheques prescritos, medida autorizada pelo art. 700 do CPC. 4. A paralisação processual não pode ser imputada exclusivamente à parte autora, sendo necessária a intimação pessoal para suprir eventual inércia, nos termos do §1º do art. 485 do CPC, especialmente em se tratando de possível abandono de causa, hipótese prevista nos incisos II e III do mesmo artigo. 5. A ausência de intimação pessoal compromete o devido processo legal e configura nulidade da sentença, conforme entendimento consolidado, inclusive, na Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, que condiciona a extinção do processo por abandono a requerimento da parte ré. 6. Por se tratar de vício procedimental insanável, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento. IV. Dispositivo e tese 7. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A extinção do processo por abandono da causa exige, obrigatoriamente, a intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. 2. Verificada a nulidade, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CCPC, arts. 17, 485, incisos II, III e VI, e §1º; art. 700; art. 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 240. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000220-87.2014.8.05.0035, sendo Apelante Caculé Metalúrgica Ltda e Apelados Alexandre Menezes de Santana e outros, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator